Tribunal: TJMT
Processo: 1023785-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023785-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação de execução. Cédula de crédito bancário. Mútuo financeiro. Memória de cálculo adequada e idônea. Desnecessidade de comprovação de liberação do valor ao emitente. Título executivo extrajudicial dotado de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 28,
caput
, da Lei no 10.931/2004. Prescindibilidade de juntada da via original do título de crédito. Ausência de impugnação concreta e motivada à autenticidade da reprodução digitalizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, uma vez que a CCB que instrui o processo é título executivo extrajudicial dotado de força executiva autônoma, não havendo a necessidade de apresentação de extrato de conta corrente para comprovar a liberação do crédito ou mesmo a evolução da dívida, sendo suficiente a apresentação de memória de cálculo adequada.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se, na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, a falta de juntada do extrato bancário do emitente afeta e compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, e se é imprescindível a juntada da via original do título de crédito nos autos.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da L. no 10.931/2004, sendo desnecessária a juntada de extrato bancário para comprovar a liberação do crédito quando a execução está fundada no valor constante do título e acompanhada de memória de cálculo adequada.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, a “apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 29/4/2024).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARLEI HONORIO VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1005406-44.2024.8.11.0007), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM em face do agravante e de MARIO SCHWARZ, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante por entender que a CCB que instrui os autos consiste em título executivo extrajudicial dotado de força executiva autônoma, de maneira em que a ausência de pagamento de parte das parcelas pactuadas configura mora, apta a justificar o ajuizamento da execução, não havendo a necessidade de juntada do extrato de conta corrente em que creditado o valor emprestado ou de qualquer outro documento, na medida em que a memória de cálculo, contendo a evolução da dívida, atende satisfatoriamente as exigências legais à regularidade formal da execução (cf. Id. no 198667193 dos autos de origem).

O agravante insiste em que o instrumento da Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha unilateralmente elaborada pela agravada, não é suficiente para aparelhar a execução, afinal, “a lei é clara: a planilha de cálculo não é um documento que existe isoladamente, (...) deve ser acompanhada, ‘quando for o caso’, dos extratos da conta corrente”, sendo o caso dos autos precisamente a hipótese em que tal documento é indispensável, já que, como a “CCB executada prevê a liberação de R$ 88.000,00 para ‘custeio pecuário de aquisição de insumos’ (...), a efetiva disponibilização deste valor na conta do devedor principal é o fato gerador da obrigação. Sem a prova de que o crédito foi liberado, o título não possui exigibilidade”.

Sustenta, nesse sentido, que, apesar de a CCB objeto da lide se apresentar como instrumento de concessão de crédito fixo, na verdade, “trata-se de contrato de abertura de crédito, e não de uma mera cédula de crédito bancário”, já que o contrato não contém expressamente a forma de pagamento do crédito, com estipulação líquida e detalhada das parcelas, o que, a seu ver, revela que o seu real objeto é a liberação de limite de crédito ao correntista para uso oportuno, de modo que se faz necessária a prévia apuração, por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados, da quantia porventura devida, e, por isso, “o título em comento não se trata de título hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando- se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC”.

Diz, ainda, ser imprescindível a apresentação da via original do título de crédito, em observância ao princípio da cartularidade, que visa garantir a segurança jurídica e impedir a circulação do título e, consequentemente, o risco de dupla cobrança.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
seja acolhida a sua
exceção de pré-executividade para “declarar a nulidade da execução, com sua consequente extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 803, I, c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade”, e, de
imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (
cf. Id. no 300558386).

A decisão vinculada ao Id. no 300718371 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 306081368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM propôs a presente ação de execução buscando a satisfação da obrigação estampada na CCB no C31420300-8, datada de 25/01/2024, no valor de R$ 88.000,00, emitida pelo executado MARIO SCHWARZ “para formalização de operação de crédito rural, nos termos do artigo 42-B da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004”, e avalizada pelo executado/agravante ARLEI VIEIRA (cf. Id. no 159800275 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao analisar as objeções suscitadas nos autos pelo executado/agravante quanto à regularidade formal do processo, o MM. Juiz concluiu pela pronta rejeição da exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, em face de Mario Schwarz e Arlei Honório Vieira, todos qualificados.

Em suma, o exequente pleiteou pela citação dos executados visando o pagamento de R$ 104.199,94, oriundo da Cédula de Crédito Bancário n° C31420300-8.

Instruiu a inicial com a referida cédula, bem como planilha de atualização do débito - Id. 159800274.

Citação frutífera, o executado Arlei Honório Vieira apresentou exceção de pré-executividade, alegando: i) ausência de comprovação da liberação do crédito; ii) falta de extrato demonstrando a evolução da dívida; iii) ausência de apresentação do título de crédito original; iv) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade – Id. 167418403.

Noutro sentido, o exequente se manifestou impugnando integralmente a exceção - Id. 177601312.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Adianto que rejeito a exceção de pré-executividade.

No que se refere à validade da execução, a Cédula de Crédito Bancário n. C31420300-8, celebrada em 25/01/2024, goza de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/04.

Trata-se de título executivo extrajudicial dotado de força executiva autônoma, de maneira em que a ausência de pagamento de parte das parcelas pactuadas configura mora, apta a justificar o ajuizamento da execução.

De igual modo, a cópia dos documentos juntados pelo exequente é prova suficiente para instruir a petição inicial, sendo desnecessária a juntada do documento original.

A evolução da dívida está mais do que discriminada na planilha de Id. 159800274.

No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como do demonstrativo de débito - apuração do saldo devedor –, que demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pela devedora, não há falar-se em ausência da comprovação e liberação dos valores.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade, por ausência de fundamento jurídico que a justifique.”

É irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada.

O art. 28 da Lei no 10.931/2004 estabelece que a “Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”, logo, uma vez que a pretensão executória deduzida pela Cooperativa/agravada está lastreada na “soma” indicada na CCB
C31420300-8
, a qual veios aos autos acompanhada de planilha de cálculo adequada, contendo o valor financiado, taxa de juros contratual, juros de mora, multa, datas de vencimento e atualização monetária, os requisitos legais de admissibilidade da ação de execução e a regularidade formal do processo foram perfeitamente atendidos, sendo desnecessário, portanto, conforme assentado na decisão agravada, a juntada de qualquer outro documento complementar.

Ora, o contrato objeto desta lide não se trata de
CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, não sendo instrumento usado para fins de implementar a concessão de crédito rotativo em prol do emitente, de modo que se aplica à espécie o disposto no
caput
do art. 28 da Lei no 10.931/2004, cuja redação, aliás, é válido ressaltar, não deixa dúvida quanto a prescindibilidade da comprovação de liberação do crédito ou de qualquer outro documento ao utilizar a conjunção coordenativa alternativa “ou” ao disciplinar os documentos hábeis a representar a dívida em dinheiro, sendo que, diversamente do que é dito pelo ora agravante, basta rápida leitura do instrumento contratual para se localizar expressa previsão sobre a “forma de pagamento” do débito, mais precisamente, na cláusula nomeada justamente de “Forma de Pagamento” (cf. Id. no 159800275 – pág. 3), a qual, inclusive, ao prever o pagamento em parcela única, por si só, elucida porque não há “
estipulação líquida e detalhada das parcelas
”.

Por fim, consoante a jurisprudência do STJ, a “apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 29/4/2024).

Portanto, é desnecessária a juntada da via original da CCB, eis que a razão de ser da providência é tirar o título de
circulação, a fim de evitar dupla cobrança fundada na mesma dívida, sendo que no caso específico das cédulas de crédito bancário, além de não ser comum a transferência desse tipo de título para terceiros, embora possa, em tese, circular por meio de endosso em preto (artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/04), não houve impugnação em relação à autenticidade da cópia da CCB juntada aos autos, nem qualquer espécie de questionamento quanto ao seu conteúdo, cuidando-se de queixa meramente caprichosa por parte do executado, razão pela qual é devido reconhecer que a reprodução digitalizada dos documento vinculado ao
Id. no 159800275 dos autos de origem ostenta, no caso,
a mesma força probante do respectivo instrumento original, nos termos do disposto no art. 425, VI, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025